Tribunal: TJDFT
Processo: 0705100-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705100-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO SUPPORT AGRAVADO: NILZA ANTONIA DA SILVA DO NASCIMENTO, ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS INNOVA DESPACHO Nos termos dos artigos 10, 932, inciso III, e 1.015, do Código de Processo Civil, concedo ao agravante o prazo de 5 dias para que se manifeste sobre a admissibilidade da presente insurgência, porquanto interposta em face de decisão que determinou a inclusão de litisconsorte na lide. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 19 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator